Tribunal: TJDFT
Processo: 0712295-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712295-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NILZA MARTINS DURCO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Nilza Martins Durco e Marconi Medeiros Marques de Oliveira (ID no 23237562) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 22833456). 2. Em que pese à manifestação de ID no 23343608, págs. 1-9, intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Sem prejuízo e no mesmo prazo, intimem-se os embargantes para, querendo, se manifestar quanto à petição de ID no 23343608, págs. 1-9. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 2 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO